Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE DOMICÍLIOS – COMPETÊNCIA CONCORRENTE - ESCOLHA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 46, §4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Em razão da natureza pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é o foro competente para o processamento da ação monitória.
b) No caso dos autos, verifica-se que o 1o Requerido é pessoa jurídica, com sede na Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG; ao passo que o 2o Requerido, é pessoa física com residência na Comarca de Barra do Garças (ID 18481486 – págs. 27/28)
c) A caracterização de pluralidade de domicílio tem assento legal (art. 70 e SS, do Código Civil) e está evidenciada, in casu.
d) Nessa particular hipótese, a competência é concorrente por se tratar de dois réus, segundo a qual fica a critério do autor demandar no foro de qualquer um deles, a teor do que dispõe o § 4o do art. 46 do CPC.
e) Ademais, convém anotar a ausência de indicação pelo recorrente de qualquer prejuízo processual específico com a tramitação do feito perante a Comarca de Barra do Garças.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRIGORIFICO J & J LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Monitória no. 487-48.2018.8.11.0004 - Código 269254, movida em seu desfavor por JOSIELDO MACHADO COUTINHO, que rejeitou a exceção de incompetência arguida, que almejava o envio dos autos para a cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, onde se situa a sede da pessoa jurídica emitente do cheque e o local de seu pagamento.
Em suas razões, o agravante alega que a legislação, seja específica (Lei do Cheque), seja a processual (Código de Processo Civil), claramente orientam a competência no caso de cheque, qual seja, a da sede da empresa pessoa jurídica e de onde é o local de seu pagamento, cidade de São Sebastião do Paraíso/MG.
Sustenta que é pacífica a jurisprudência do tema em análise, sendo que conforme inclusive já decidido pelo C. STJ, no caso de ação monitória lastreada em cheques sem eficácia executiva, tem-se por competente o foro de domicílio do réu, seguindo-se a regra geral de competência prevista no Código de Processo Civil.
Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a manutenção da decisão agravada gera e gerará prejuízos de graves e de difíceis reparações que atinge a ora Agravante, pois se permanecer a continuidade dos autos sem a análise da competência, prejuízo trará a todas as partes envolvidas.
No mérito, requer seja provido o recurso a fim de reformar a decisão agravada e, julgar procedente a arguição, definindo-se como foro competente o da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 20808461).
Sem contraminuta da parte agravada (ID 24849452).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a qual prevê:
“Súmula 568: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
O processo principal trata de Ação de Monitória proposta por JOSIELDO MACHADO COUTINHO perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças, em face de FRIGORIFICO J & J LTDA – ME e AURIO RODRIGUES PEDREIRA, objetivando o recebimento de dívida originária de cártula nominal (cheque) emitido pelo 1o requerido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como pagamento parcial referente à compra de um veículo.
Recebida a inicial, o Magistrado determinou a citação dos Requeridos para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias.
Devidamente citado, o 1o Requerido ofereceu Embargos Monitórios alegando, em preliminar, exceção de incompetência, por entender que o foro competente é o da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, onde se localiza a sede da pessoa jurídica e local do pagamento da quantia alegada.
Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso rejeitou a exceção de incompetência por entender competente o Juízo de Barra do Garças, uma vez que este é o domicílio do 2o Requerido, AURIO RODRIGUES PEDREIRA, e, portanto, em conformidade com a regra processual disposta no art.46 , §4o, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Via de regra, em se tratando de competência territorial, essa é prorrogável, sendo restrito às partes possível questionamento sobre a incompetência do juízo onde foi ajuizada a demanda.
Com efeito, o art. 65 do CPC, estabelece que prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
A jurisprudência firmada sobre o tema na Corte Superior de Justiça é no sentido de que a competência relativa deve ser arguida pela parte contrária, não podendo ser declarada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).
Convém ressaltar que em razão da natureza pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é o foro competente para o processamento da ação monitória.
A propósito, trago à baila, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva. 2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.” (AgRg no AREsp 253428/RS (2012/0235348-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 28/05/2013, DJe 03/06/2013)
No caso dos autos, verifica-se que o 1o Requerido é pessoa jurídica, com sede na Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG; ao passo que o 2o Requerido, é pessoa física com residência na Comarca de Barra do Garças (ID 18481486 – págs. 27/28)
A caracterização de pluralidade de domicílio tem assento legal (art. 70 e SS, do Código Civil) e está evidenciada, in casu.
Nessa particular hipótese, a competência é concorrente por se tratar de dois réus, segundo a qual fica a critério do autor demandar no foro de qualquer um deles, a teor do que dispõe o § 4o do art. 46 do CPC.
Ademais, convém anotar a ausência de indicação pelo recorrente de qualquer prejuízo processual específico com a tramitação do feito perante a Comarca de Barra do Garças.
O cotejo dos autos evidencia em verdade o pleno exercício do direito de defesa pelo devedor, que praticou a tempo e modo todos os atos que a legislação processual lhe oportunizava.
Assim, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.
Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito, de forma monocrática, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -